Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000491-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO
IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado em prol do paciente HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO (39093964 - Pág. 8), em virtude de parecer favorável à concessão da ordem pela Procuradoria-Geral de Justiça, de modo que no seu entender, deve haver retificação da liminar, a fim de substituir a prisão por medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
No entanto, apesar dos argumentos da defesa, mantenho o indeferimento da liminar de (ID. 31553507 - Pág. 2.
Ressalto, ainda, que para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada exclusivamente à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento complexo.
Como consignado na liminar, já houve prolação de sentença de desclassificação e oposição de recurso pela defesa, não se visualizando, atraso decorrente de desídia, mas da complexidade da causa. Ademais, o feito encontra-se conclusos para a prolação de sentença, aguardando juntada de laudo pericial e relatório acerca da quebra de sigilo de dados telefônicos. Assim, tais questões serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator